Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002805-57.2022.8.11.0000
Impetrante: Dra. Gabriela Torrecilha Furini
Paciente: Jackeline Xavier de Oliveira
Impetrado: Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Dra. Gabriela Torrecilha Furini, em benefício de Jackeline Xavier de Oliveira, apontando como autoridade coatora o magistrado da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa em flagrante, no dia 28.1.2022, acusada da suposta prática do crime de tráfico de drogas – artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, e, após ser submetida à audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva, rechaçando na ocasião os pedidos de liberdade provisória e de conversão da prisão em domiciliar.
A impetrante assevera que requereu novamente a concessão da liberdade provisória, ou substituição da medida segregatória pela prisão domiciliar, cujo pleito encontra-se concluso aguardando análise há mais de dezoito dias.
Sob a ótica da impetrante, a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que inexiste fundamentação válida na decisão que decretou a prisão preventiva, tendo em vista que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação concreta acerca das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se apenas de argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito e elementos ínsitos ao tipo penal, bem como presumindo que a paciente oferece perigo ao meio social, sem apontar elementos de convicção a esse respeito.
Em contrapartida, alega que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, não integra organização criminosa, possui ocupação lícita, residência fixa, e, sobretudo, é genitora de uma criança de apenas oito anos de idade, que depende de seus cuidados.
Acrescenta ainda que, em caso de eventual condenação, a paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado, de modo que entende incompatível a manutenção da medida segregatória ao caso em apreço.
Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, com fulcro no artigo 318, inciso V, do mesmo Codex, pugna pela substituição da medida segregatória pela prisão domiciliar.
Ao fim, pede que seja concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração manejada em benefício de Jackeline Xavier de Oliveira, almeja-se a revogação da prisão preventiva a ela imposta, ao argumento de que que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea no decreto segregatório, bem como a manutenção da medida extrema viola o princípio da homogeneidade, ou, alternativamente, espera ver substituída a medida extrema pela prisão domiciliar, sob o pretexto de que possui filha de apenas oito anos de idade que necessita de seus cuidados.
Contudo, não vejo elementos de convicção necessários à concessão liminar da presente ordem.
Denota-se dos autos que a paciente foi presa em situação de flagrância, juntamente com a coacusada Letícia Andrezza da Silva Alves, ocasião em que as duas traziam consigo, escondido junto ao corpo, quase 10kg de substância entorpecente altamente nociva, popularmente conhecida como pasta-base de cocaína, que estavam sendo transportadas em ônibus coletivo, entre Estados da Federação.
Dentro desse contexto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se da decisão hostilizada que a autoridade judiciária de primeiro grau demonstrou que o carcer ad cautelam é imprescindível para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, que envolve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, consoante os termos do decisum anexo (Id. 118713480, pp. 66-69).
Assim, a necessidade da custódia cautelar não é desmedida, sobretudo porque, diante da considerável quantidade de drogas apreendida, e, tendo em vista que a paciente declarou estar desempregada (Id. 118713480, p. 23), é de rigor que o Poder Judiciário repreenda com maior severidade tal conduta, até para que não sirva de estímulos para que pessoas desempregadas façam do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Dessarte, apesar de a paciente ser primária e sem antecedentes criminais, está satisfatoriamente demonstrado o fumus comissi delicti, princípio norteador da prisão preventiva, além dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo Codex.
Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, primeiro, sabe-se que a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, quando efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, e, sobretudo considerando a pena máxima do delito em comento, descabe invocar o aludido princípio.
Se não bastasse, ante a considerável quantidade de drogas apreendida, não vejo como certa a possibilidade de aplicação do regime semiaberto.
Por fim, no que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao menos do que ficou exposto até o momento, não há afirmar que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua filha.
Pelo contrário, não demonstrou nem sequer que possui alguma ocupação lícita, e, não há nenhuma informação nos autos a respeito de que a criança não está sendo bem cuidada pela avó.
Como tenho sustentado, em casos como o tal, a pessoa não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo, ser ver livre de sua responsabilidade pelo grave crime, em tese, praticado, e, automaticamente ser beneficiada com a prisão domiciliar.
Portanto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator